Tribunal: STF
Processo: HC 91825
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PROCESSUAL,
   POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. CERTIDÃO DE
   TRÂNSITO EM JULGADO. ESTREITA VIA DO WRIT. DENEGAÇÃO.
1.
        Insuficiência de elementos suficientes e hábeis que apontem para
   eventual falha na intimação do paciente ou de seu defensor
   constituído a respeito da sentença condenatória.  O certo é que
   há certidão cartorária que dá conta do trânsito em julgado da
   sentença para a defesa do paciente.
2.      O título da prisão do
   paciente, assim, decorre do trânsito em julgado da sentença
   condenatória, não podendo se cogitar de execução provisória da
   sentença, e sim de sentença definitiva.
3.      Motivação da prisão
   processual: a) a garantia da ordem pública consistente na
   circunstância de o paciente e o co-réu serem traficantes de
   grande porte, eis que flagrados com grande quantidade de
   entorpecentes e armamento pesado; b) a necessidade de assegurar a
   aplicação da lei penal, porquanto foi demonstrado o envolvimento
   do paciente com a criminalidade da traficância de entorpecente,
   associado à pena corporal fixada em patamar mais elevado; c) a
   vedação da concessão do direito de recorrer em liberdade a teor
   do art. 35, da Lei n° 6.368/76.
4.      Cumprimento rigoroso do
   art. 93, IX, da Constituição Federal.
5.      Habeas corpus
   denegado.